Tribunal: TJDFT
Processo: 0713185-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado por homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Sustenta-se a nulidade da decisão por ausência de fundamentação sobre a inaplicabilidade das medidas cautelares do art. 319 do CPP, além da alegação de condições pessoais favoráveis, problemas de saúde e imprescindibilidade aos cuidados de familiares enfermos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os fundamentos da prisão preventiva atendem aos requisitos legais; (ii) estabelecer se seria cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar; (iii) verificar se há nulidade na decisão por ausência de fundamentação quanto à inadequação das medidas alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada nos artigos 312 e 313, I, do CPP, com base na gravidade concreta do crime, periculosidade do agente, risco de reiteração delitiva, conveniência da instrução criminal e necessidade de aplicação da lei penal.
4. A alegação de apresentação espontânea é refutada por documentos constantes nos autos que demonstram a apresentação da arma por advogado após a decretação da prisão.
5. A decisão que manteve a prisão preventiva contém fundamentação concreta e individualizada, especialmente quanto à inadequação das medidas cautelares diversas à prisão previstas no art. 319.
6. A análise de causas excludentes de ilicitude ou da natureza do crime não se mostra cabível na via estreita do habeas corpus, que não comporta revolvimento probatório.
7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e problemas de saúde, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
8. A prisão domiciliar não é cabível, pois não há comprovação de que o sistema prisional não possa fornecer tratamento adequado à condição de saúde do paciente, tampouco a sua imprescindibilidade aos cuidados de familiares, além de a hipótese envolver crime cometido com violência contra a pessoa, o que impede a substituição por domiciliar, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 312, 313, I, 318, II e III, e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 956.383/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 19.2.2025; STJ, AgRg no HC n. 969.023/RJ, rel. Min. Og Fernandes, j. 5.3.2025; STJ, AgRg no RHC n. 182.419/RO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11.9.2023.